Tribunal: TJSP
Processo: 1014264-24.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Contrarrazões – Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Inocorrência – As razões deduzidas não estão dissociadas do quanto decidido na sentença – Recurso conhecido.

Apelação – Ação de reparação civil por dano material e moral c/c obrigação de não fazer – Aproveitamento parasitário, confusão nos consumidores e concorrência desleal – Inexistência – Expressões "Expo

Ementa:
Apelação – Contrarrazões – Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Inocorrência – As razões deduzidas não estão dissociadas do quanto decidido na sentença – Recurso conhecido.

Apelação – Ação de reparação civil por dano material e moral c/c obrigação de não fazer – Aproveitamento parasitário, confusão nos consumidores e concorrência desleal – Inexistência – Expressões "Expo Prudente" e "Exposição Centenário de Prudente" utilizadas pelas rés desde longa data – Expressões genéricas, de uso comum e tradicionalmente utilizadas na cidade de Presidente Prudente, a afastar qualquer infração marcaria – Condenação por litigância de má-fé – Manutenção – Pretensão deduzida em juízo com fatos distorcidos, a fim de induzir a erro o Julgador (CPC, art. 80, I e II) – Justiça gratuita – Revogação – Descabimento – Reconhecimento da litigância de má-fé não implica, por si só, na revogação do benefício – Sentença reformada tão somente para manter a gratuidade processual – Recurso parcialmente provido.